Tribunal: TJMT
Processo: 1023584-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023584-96.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
AGRAVADA: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA BENEFICIÁRIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEITADAS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA – NOVAÇÃO NÃO BENEFICIA COOBRIGADO – AUSENTE PERDA DE OBJETO, DUPLICIDADE DE COBRANÇA OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CREDOR APENAS ALMEJA RECEBER O QUE LHE É DE DIREITO, DE UMA OU DA OUTRA PARTE (DEVEDORES SOLIDÁRIOS) – NOVAÇÃO OPERADA COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE AUTOMATICAMENTE EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NA MEDIDA EM QUE A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS SUBMETIDAS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO É SUI GENERIS E OCORRE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA – ARTS. 61 E 62 DA LEI N° 11.101/2005 – NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PLANO HÁ POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – EXISTENTE ERRO MATERIAL – DEVEDORA CONTEMPLADA À RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL IMPOSITIVA – CONSOANTE STJ A CLÁUSULA QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS SOMENTE É EFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR TITULAR DA GARANTIA QUE COM ELA CONCORDAR EXPRESSAMENTE – APLICÁVEL À RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL IMPOSITIVA A REDAÇÃO DOS ARTS. 6°, CAPUT, 49, § 1°, DA LEI 11.101/2005, ALÉM DA EXEGESE DA SÚMULA 581 DO STJ – ERRO MATERIAL SANADO - SEM EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
De fato, há equívoco na fundamentação em indicar que a recuperação da Atlas seria de natureza judicial, quando, em verdade, ao compulsar os autos número 1022365-90.2021.8.11.0041, especialmente o teor da sentença homologatória, infere-se que se trata de plano de recuperação extrajudicial impositivo nos termos do art. 164 da Lei n° 11.101/2005.
A despeito da cabível correção de premissa, não se alteram os fundamentos e conclusão jurídica adotados.
Foi efetuado expresso controle de legalidade acerca dos limites das cláusulas impositivas do plano de recuperação judicial homologado. A parte embargada CCB está inserida na opção C acima referida, sendo que contra tal alternativa foi exercido controle de legalidade reputando-se ineficaz “a liberação das garantias fidejussórias nestas opções, ante a ausência de expressa anuência dos credores que por ela optarem”.
Escorreito o controle de legalidade exercido pelo juízo recuperacional na medida em que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a cláusula que prevê a supressão das garantias somente é eficaz em relação ao credor titular da garantia que com ela concordar expressamente, o que não é o caso da agravada embargada CCB, a qual expressamente impugna a renúncia às garantias (STJ, REsp no 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021).
A própria Lei n° 11.101/2005 no seu art. 163, § 4° preleciona, ao tratar especificamente da recuperação extrajudicial, que a supressão de garantias reais, sua substituição ou alienação de bens onerados dependerá da aprovação expressa dos credores garantidos, exegese que, na esteira do pacífico entendimento do STJ quanto à recuperação judicial, também entendo se aplicar às garantias fidejussórias prestadas em seara de recuperação extrajudicial. Assim, conclui-se que também é aplicável à recuperação extrajudicial impositiva a redação dos arts. 6°, caput, 49, § 1°, da Lei 11.101/2005, além da exegese da Súmula 581 do STJ, conforme consta no julgado embargado.
Não há comprovação de forma assertiva e segura quanto ao regular e integral adimplemento do plano de recuperação extrajudicial em relação à parte agravada embargada CCB, não havendo que se falar em extinção da execução, a qual corretamente é suspensa até que sobrevenha informação firme e escorreita de que o crédito foi regularmente quitado no processo de recuperação extrajudicial número 1022365-90.2021.8.11.0041.
A despeito da cabível correção no sentido de que a empresa recuperanda está em recuperação extrajudicial, ainda assim contra ela valem os fundamentos do voto condutor do julgado embargado exarado.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente para sanar o erro material, sem efeitos infringentes, mantendo incólume a conclusão jurídica constante no julgado embargado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023584-96.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA BENEFICIÁRIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEITADAS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA – NOVAÇÃO NÃO BENEFICIA COOBRIGADO – AUSENTE PERDA DE OBJETO, DUPLICIDADE DE COBRANÇA OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CREDOR APENAS ALMEJA RECEBER O QUE LHE É DE DIREITO, DE UMA OU DA OUTRA PARTE (DEVEDORES SOLIDÁRIOS) – NOVAÇÃO OPERADA COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE AUTOMATICAMENTE EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NA MEDIDA EM QUE A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS SUBMETIDAS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO É SUI GENERIS E OCORRE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA – ARTS. 61 E 62 DA LEI N° 11.101/2005 – NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PLANO HÁ POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – EXISTENTE ERRO MATERIAL – DEVEDORA CONTEMPLADA À RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL IMPOSITIVA – CONSOANTE STJ A
CLÁUSULA QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS SOMENTE É EFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR TITULAR DA GARANTIA QUE COM ELA CONCORDAR EXPRESSAMENTE
–
APLICÁVEL À RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL IMPOSITIVA A REDAÇÃO DOS
ARTS. 6°,
CAPUT
, 49, § 1°, DA LEI 11.101/2005, ALÉM DA EXEGESE DA

SÚMULA 581 DO STJ
–
ERRO MATERIAL SANADO - SEM EFEITOS INFRINGENTES -
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

De fato, há equívoco na fundamentação em indicar que a recuperação da Atlas seria de natureza judicial, quando, em verdade, ao compulsar os autos número 1022365-90.2021.8.11.0041, especialmente o teor da sentença homologatória, infere-se que se trata de plano de recuperação extrajudicial impositivo nos termos do art. 164 da Lei n° 11.101/2005.

A despeito da cabível correção de premissa, não se alteram os fundamentos e conclusão jurídica adotados.

Foi efetuado expresso controle de legalidade acerca dos limites das cláusulas impositivas do plano de recuperação judicial homologado. A parte embargada CCB está inserida na opção C acima referida, sendo que contra tal alternativa foi exercido controle de legalidade reputando-se ineficaz “
a liberação das garantias fidejussórias nestas opções, ante a ausência de expressa anuência dos credores que por ela optarem”
.

Escorreito o controle de legalidade exercido pelo juízo recuperacional na medida em que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a cláusula que prevê a supressão das garantias somente é eficaz em relação ao credor titular da garantia que com ela concordar expressamente, o que não é o caso da agravada embargada CCB, a qual expressamente impugna a renúncia às garantias (STJ, REsp no 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021).

A própria Lei n° 11.101/2005 no seu art. 163, § 4° preleciona, ao tratar especificamente da recuperação extrajudicial, que a supressão de garantias reais, sua substituição ou alienação de bens onerados dependerá da aprovação expressa dos credores garantidos, exegese que, na esteira do pacífico entendimento do STJ quanto à recuperação judicial, também entendo se aplicar às garantias fidejussórias prestadas em seara de recuperação extrajudicial. Assim, conclui-se que também é aplicável à recuperação extrajudicial impositiva a redação dos arts. 6°,
caput
, 49, § 1°, da Lei 11.101/2005, além da exegese da

Súmula 581 do STJ, conforme consta no julgado embargado.

Não há comprovação de forma assertiva e segura quanto ao regular e integral adimplemento do plano de recuperação extrajudicial em relação à parte agravada embargada CCB, não havendo que se falar em extinção da execução, a qual corretamente é suspensa até que sobrevenha informação firme e escorreita de que o crédito foi regularmente quitado no processo de recuperação extrajudicial número 1022365-90.2021.8.11.0041.

A despeito da cabível correção no sentido de que a empresa recuperanda está em recuperação extrajudicial, ainda assim contra ela valem os fundamentos do voto condutor do julgado embargado exarado.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente para sanar o erro material, sem efeitos infringentes, mantendo incólume a conclusão jurídica constante no julgado embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1023584-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

AGRAVADA:
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 208668198, a parte embargante aduz, em suma: obscuridade na medida em que a devedora está em meio a processo de recuperação extrajudicial, sendo que “a
o contrário do que ocorre na Recuperação Judicial – em que se dá a novação sui generis das obrigações sujeitas aos efeitos do Plano de Recuperação, na Recuperação Extrajudicial a novação tem a mesma natureza de novação civil, prevista nos arts. 360 a 367 do CC”
; que há omissão no julgado porque o plano de recuperação extrajudicial já foi cumprido em relação ao embargado, sendo que
“juntaram aos autos o comprovante de quitação do crédito novado nos termos do Plano de Recuperação Extrajudicial homologado pelo juízo competente, no ID 184488174 deste recurso”
, sendo que
“já foi integral e devidamente cumprida pela devedora Embargante, inexistindo qualquer chance de que seja suscitado descumprimento futuro do Plano de Recuperação Extrajudicial”
, consubstanciando
“motivo suficiente para transformar a suposta novação sui generis mencionada como fundamento do v. acórdão em novação definitiva, extinguindo não apenas a obrigação primitiva como, também, a própria obrigação surgida no Plano de Recuperação Extrajudicial por seu cumprimento”
.

Pede que:
“b) sejam conhecidos e PROVIDOS os presentes Embargos de Declaração para sanar a obscuridade aqui suscitada, corrigindo-se o v. acórdão para que passe a constar que a Embargada é autora de um processo de Recuperação Extrajudicial, tendo por consequência, a aplicação das regras próprias desse procedimento, em especial a novação civil da obrigação originária; c) sejam conhecidos e PROVIDOS os presentes Embargos de Declaração, para sanar a omissão aqui suscitada, sobre o documento de ID 184488174, tendo por consequência o reconhecimento de que o Plano de Recuperação Extrajudicial foi cumprido pela devedora e a novação ocorrida sobre a obrigação originária é definitiva d) como consequência das correções necessárias no v. acórdão, requer sejam alteradas as conclusões do v. acórdão que estão baseadas em premissas fáticas equivocadas, para o fim de reconhecer a novação definitiva da obrigação entre os Embargantes e o banco Embargado, tendo por consequência a necessidade de extinção da execução originária também em face dos codevedores e garantidores”.

Intimada, a parte embargada apresentou na peça Id. 210342165 aduzindo que
“não há que se falar em pagamento do crédito do banco até o momento, em razão da sentença de extinção dos autos n. 1017533-43.2023.8.11.0041 e da determinação para que a recorrente levantasse os valores por meio de alvará judicial, não havendo no acórdão pagamento a ser constado ou reconhecido no acórdão”
, além de que
“o banco Embargado não concordou com o plano em razão da ocorrência de várias ilegalidades, inclusive indícios graves de fraude e conluio, sendo certo que a decisão que homologou o plano ainda se encontra sub judice, não tendo se operado o trânsito em julgado”
. Pede que seja desprovido o recurso e aplicada pena por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA BENEFICIÁRIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEITADAS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA – NOVAÇÃO NÃO BENEFICIA COOBRIGADO – AUSENTE PERDA DE OBJETO, DUPLICIDADE DE COBRANÇA OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CREDOR APENAS ALMEJA RECEBER O QUE LHE É DE DIREITO, DE UMA OU DA OUTRA PARTE (DEVEDORES SOLIDÁRIOS) – NOVAÇÃO OPERADA COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE AUTOMATICAMENTE EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NA MEDIDA EM QUE A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS SUBMETIDAS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO É
SUI GENERIS
E OCORRE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA – ARTS. 61 E 62 DA LEI N° 11.101/2005 – NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PLANO HÁ POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeitadas preliminares de intempestividade e preclusão. Conquanto a decisão anterior tenha suspendido a execução contra a pessoa jurídica exequente agravante ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. e determinado o seguimento do processo executivo em relação ao executado ARMANDO FERNANDES MORO, tal decisão não prejudica esta insurgência recursal apresentada na medida em que ela segue linha de argumentação jurídica inovadora exposta na peça mais recente do processo de origem, na qual a parte exequente almeja a extinção da execução, argumentos e pedidos que não foram apresentados e analisados anteriormente no processo de origem.

Conquanto a executada agravante ATLAS tenha sido agraciada pela recuperação judicial, incide no caso em análise a exegese da Súmula 581-STJ, segundo a qual
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
, premissa que foi bem aplicada pelo togado monocrático que suspende a execução somente em relação a executada pessoa jurídica Atlas, beneficiária da recuperação, prosseguindo em relação ao codevedor pessoa física Armando Fernandes Moro.

É iterativo o entendimento da Colenda 3a Câmara de Direito Privado em casos análogos no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”
.

A suspensão da execução prevista no art. 6°,
caput
, da Lei no. 11.101/2005, atinge somente a empresa devedora ou pessoas físicas efetivamente submetidas ao regime de recuperação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

O simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da execução contra os coobrigados da parte agraciada pela recuperação judicial. Súmula 581 do STJ no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

Também não há que se falar em perda de objeto da pretensão executória e/ou duplicidade de cobrança/pretensão de satisfação da dívida e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor agravado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva, sendo oportuno salientar que não há nos autos prova cabal do total adimplemento da obrigação exequenda.

Ainda persiste o interesse jurídico no seguimento da pretensão exequenda na medida em que os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, contra a qual, no caso, o processo foi suspenso, não atingindo terceiro coobrigado, o qual está sujeito a excussão patrimonial contra o qual a execução extrajudicial deve seguir.

A novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não tem o condão de automaticamente extinguir a obrigação exequenda na medida em que a novação das dívidas submetidas ao plano de recuperação judicial homologado é
sui generis
e ocorre sob condição resolutiva, de forma que, descumprido o plano, o crédito reconstitui-se com as mesmas características e garantias contratadas, nos termos do § 2° do artigo 61 da Lei n° 11.101/05, autorizando, portanto, eventual continuidade da execução então suspensa por força da aprovação do plano de recuperação judicial, até mesmo contra a empresa ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. Também ratifica tal possibilidade a redação do art. 62 da Lei n° 11.101/2005 que preleciona, no caso de descumprimento da obrigação do plano, a possibilidade de execução específica como ocorre no caso vertente.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, infere-se que de fato há equívoco na fundamentação em indicar que a recuperação da Atlas seria de natureza judicial, quando, em verdade, ao compulsar os autos número 1022365-90.2021.8.11.0041, especialmente o teor da sentença homologatória coligida ao Id. 114939551, infere-se que se trata de plano de recuperação extrajudicial impositivo nos termos do art. 164 da Lei n° 11.101/2005.

Contudo, a despeito da cabível correção de premissa, não se alteram os fundamentos e conclusão jurídica adotados.

Nesta toada, conquanto se trate de recuperação extrajudicial impositiva, saliento que foi efetuado expresso controle de legalidade acerca dos limites das cláusulas impositivas do plano de recuperação judicial homologado, constando expressamente na sentença homologatória Id. 114939551 do processo número 1022365-90.2021.8.11.0041 que:

“(...)

Também deve ser feito o controle de legalidade com relação às cláusulas
6.3, 6.4 e 7.10
, uma vez que
as redações são demasiadamente genéricas ao
determinarem a extinção de ações e execuções relacionadas a qualquer crédito abrangido
, bem assim
determinarem a suspensão de ações e execuções ajuizadas em face dos garantidores, avalistas, fiadores dos credores que não optarem pela “Opção A”
.

Como consta do relatório,
“
a cláusula tal como redigida mostra-se ineficaz com relação às ações e execuções ajuizadas pelos credores optantes da ‘Opção B’ e ‘Opção C’ de pagamento em face dos coobrigados e devedores solidários da Recuperanda, uma vez que

NÃO HÁ A LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS NESTAS OPÇÕES
,
ante a ausência de expressa anuência dos credores que por ela optarem, lembrando que o PRE prevê a possibilidade de supressão das referidas garantias exclusivamente na escolha pela ‘Opção A’
”
.

Diante disso e das disposições sobre as formas de pagamento previstas no plano,
reputo ineficazes a redação das cláusulas 6.3, 6.4 e 7.10,
especialmente aos credores que optarem pelo pagamento na forma da “Opção B” ou “Opção C”
.

(...)” (destaquei)

Neste contexto, há que se frisar que, conforme indicado pela parte agravante em seus aclaratórios ao referir ao documento Id. 184488174, a parte embargada CCB está inserida na opção C acima referida, sendo que contra tal alternativa foi exercido controle de legalidade reputando-se ineficaz “
a liberação das garantias fidejussórias nestas opções
,
ante a ausência de expressa anuência dos credores que por ela optarem”
.

Posteriormente, neste aspecto, a sentença homologatória ainda foi aprimorada pela decisão Id. 131772085 do mesmo processo que esclareceu ainda mais o controle de legalidade exercido. Veja-se:

“(...)

Não merece amparo a alegação de obscuridade no controle de legalidade sobre as cláusulas 6.3, 6.4 e 7.10 do PRE, pois apesar de suscinta nesse tópico, a sentença enfrentou essa questão como se vê pelo trecho a seguir:

Também deve ser feito o controle de legalidade com relação às cláusulas 6.3, 6.4 e 7.10, uma vez que as redações são demasiadamente genéricas ao determinarem a extinção de ações e execuções relacionadas a qualquer crédito abrangido, bem assim determinarem a suspensão de ações e execuções ajuizadas em face dos garantidores, avalistas, fiadores dos credores que não optarem pela “Opção A”. (ID 114939551 - Pág. 35/36)

Como se pode observar, a sentença foi clara ao declarar a ineficácia de tais premissas estabelecidas no Plano diante da forma genérica com que foram redigidas, sobretudo quando as mesmas impõem restrição de direito de credores.

(...)” (destaquei)

Neste contexto, escorreito o controle de legalidade exercido pelo juízo recuperacional na medida em que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
a cláusula que prevê a supressão das garantias somente é eficaz em relação ao credor titular da garantia que com ela concordar expressamente, o que não é o caso da agravada embargada CCB, a qual expressamente impugna a renúncia às garantias
nos termos da peça Id. 67625466 do processo de recuperação extrajudicial número 1022365-90.2021.8.11.0041.

Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A CLÁUSULA QUE ESTENDE A NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS É LEGÍTIMA E OPONÍVEL APENAS AOS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO DE RECUPERAÇÃO SEM NENHUMA RESSALVA, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
. 4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.
5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido"
(STJ, REsp no 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Segunda Seção
, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO. RECUPERANDA. COOBRIGADOS. FASE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. TÉRMINO. SUSPENSÃO. 1. A questão controvertida resume-se a definir se é caso de extinção da execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra a empresa em recuperação judicial e os coobrigados do título na hipótese em que o titular do crédito concorda com a cláusula de supressão das garantias inserta no plano de recuperação judicial. 2.
Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, a cláusula que prevê a supressão das garantias somente é eficaz em relação ao credor titular da garantia que com ela concordar expressamente, o que ocorreu no caso em análise.
3. No que respeita à sociedade em recuperação judicial, com a aprovação do plano e a consequente novação dos créditos, a execução contra ela ajuizada deve ser extinta, pois não terá como prosseguir, já que o descumprimento do plano acarretará a convolação da recuperação em falência (no prazo de fiscalização judicial), a execução específica do plano ou a decretação da quebra com fundamento no artigo 94 da LREF (decorrido o prazo de fiscalização judicial). Precedentes. 4. No caso de descumprimento do plano dentro do prazo de fiscalização judicial, o credor poderá requerer a convolação da recuperação judicial em falência, nos termos dos arts. 61, § 1o, e 73, IV, da LREF. Os credores terão seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas (artigo 61, § 2o, da LREF), de modo que a execução contra os coobrigados, antes suspensa, poderá prosseguir. 5. No caso de o descumprimento do plano se dar após o prazo de fiscalização judicial, a novação torna-se definitiva, nos termos do artigo 62 da Lei no 11.101/2005, cabendo ao credor requerer a execução específica do plano (título executivo judicial) ou a falência com base no artigo 94, III, g, da Lei no 11.101/2005, situação em que a execução contra o coobrigado deve ser extinta. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (
STJ - REsp: 1899107 PR 2020/0257239-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Aliás, corroborando a impossibilidade de supressão das garantias, a própria Lei n° 11.101/2005 no seu art. 163, § 4° preleciona, ao tratar especificamente da recuperação extrajudicial, que a supressão de garantias reais, sua substituição ou alienação de bens onerados dependerá da aprovação expressa dos credores garantidos, exegese que, na esteira do pacífico entendimento do STJ quanto à recuperação judicial, também entendo se aplicar às garantias fidejussórias prestadas em seara de recuperação extrajudicial.

Assim, conclui-se que
também é aplicável à recuperação extrajudicial impositiva a redação dos
arts. 6°,
caput
,

49, § 1°, da Lei 11.101/2005, além da exegese da

Súmula 581 do STJ, conforme consta no julgado embargado
.

A propósito, cito julgados do TJSP sobre tal questão:

“Agravo Interno – embargos à execução –
pedido de suspensão da execução em razão de a empresa onde o agravante é sócio coobrigado estar em
recuperação extrajudicial
– decisão proferida no agravo de instrumento que concedeu o efeito suspensivo aos embargos somente em relação à pessoa jurídica –
art. 49, § 1o da Lei no 11.101/05 – inexistência de impedimento legal para o prosseguimento da execução contra os coobrigados devedores solidários – subsunção ao decidido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1333349/SP
– recurso improvido.”
(TJ-SP - AGT: 20319416520228260000 SP 2031941-65.2022.8.26.0000, Relator: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 23/09/2022, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento.
Devedora principal em recuperação extrajudicial
–
Possibilidade de seguimento da execução em face dos garantidores. Art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 e Súmula 581, do C. STJ.
Agravo interno não provido.”
(TJ-SP - AGT: 22535286720198260000 SP 2253528-67.2019.8.26.0000, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 13/04/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2021) (destaquei)

Além disso, diversamente do que aduz a parte embargante, o documento coligido ao Id. 184488174 não comprova de forma assertiva e segura o regular e integral adimplemento do plano de recuperação extrajudicial em relação à parte agravada embargada CCB, não havendo que se falar em na extinção da execução, a qual corretamente é suspensa até que sobrevenha informação firme e escorreita de que o crédito foi regularmente quitado no processo de recuperação extrajudicial número 1022365-90.2021.8.11.0041.

Portanto, a despeito da cabível correção no sentido de que a empresa recuperanda está em recuperação extrajudicial, ainda assim contra ela valem os fundamentos do voto condutor do julgado embargado exarado nos seguintes termos:

“(...)

Primeiramente, infere-se que não prosperam os argumentos preliminares da contraminuta no sentido de intempestividade e preclusão da insurgência apresentada.

Com efeito, conquanto a decisão anterior Id. 110007680 tenha suspendido a execução contra a pessoa jurídica exequente agravante ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. e determinado o seguimento do processo executivo em relação ao executado ARMANDO FERNANDES MORO, tal decisão não prejudica esta insurgência recursal apresentada, na medida em que ela segue linha de argumentação jurídica inovadora exposta na peça Id. 116224031 do processo de origem, na qual a parte exequente almeja a extinção da execução, argumentos e pedidos que não foram apresentados e analisados anteriormente no processo de origem.

Destarte, por se tratarem de argumentos e pedidos inovadores somente apreciados e rejeitados na decisão Id. 128624870 de 12/09/2023,
REJEITO
os argumentos de intempestividade e preclusão do recurso.

De outra feita, infere-se que no mérito o recurso não deve prosperar.

Com efeito, conquanto a executada agravante ATLAS tenha sido agraciada pela recuperação judicial, incide no caso em análise a exegese da Súmula 581-STJ, segundo a qual
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
, premissa que foi bem aplicada pelo togado monocrático que suspende a execução somente em relação a executada pessoa jurídica Atlas, beneficiária da recuperação, prosseguindo em relação ao codevedor pessoa física Armando Fernandes Moro.

Neste contexto, perfilhando do entendimento da decisão recorrida, saliento que é iterativo o entendimento da Colenda 3a Câmara de Direito Privado em casos análogos no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”
.

Nesta toada, a suspensão da execução prevista no art. 6°,
caput
, da Lei no. 11.101/2005, atinge somente a empresa devedora ou pessoas físicas efetivamente submetidas ao regime de recuperação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

Portanto, o simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da execução contra os coobrigados da parte agraciada pela recuperação judicial.

Inclusive, como sobredito, ratificando a ilação acima, há entendimento pacífico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

A propósito, conforme ensina Fabio Ulhoa Coelho:

"
Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado"
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 2a edição, Saraiva, 2005, p. 170)

Outrossim,
mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir
.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, a suspensão da ação de execução por título extrajudicial em relação a devedora em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos posteriormente devem ser suspensas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ. Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP
).” (N.U 1004979-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

De outra feita, também
não há que se falar em perda de objeto da pretensão executória e/ou duplicidade de cobrança/pretensão de satisfação da dívida e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor agravado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva, sendo oportuno salientar que não há nos autos prova cabal do total adimplemento da obrigação exequenda
.

Nesta toada, vale destacar que
ainda persiste o interesse jurídico no seguimento da pretensão exequenda na medida em que os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, contra a qual, no caso, o processo foi suspenso, não atingindo terceiro coobrigado, o qual está sujeito a excussão patrimonial contra o qual a execução extrajudicial deve seguir
.

Sob essa perspectiva, confiram-se os julgados desta Colenda Câmara e Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JULGAMENTO PROCEDENTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –CODEVEDORES – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS.
O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 impõe a reforma da sentença recorrida para improcedência dos embargos à execução, determinando-se a suspensão da execução em relação ao devedor principal recuperando e seguimento em relação aos codevedores
. Recurso provido. Sentença reformada para improcedência dos embargos à execução. Inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários devidos.”
(N.U 1000083-14.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – FIADORES – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO PROVIDO.
O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
.”
(N.U 0055221-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DA NOVAÇÃO À TERCEIROS E GARANTIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS DOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A respeito da questão em exame, a Lei de no. 11.101/05 prevê expressamente, em seu art. 49, § 1o, que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores. II -
Não há por onde estender aos sócios e coobrigados os efeitos da novação da dívida submetida ao processo de recuperação judicial, a qual atende apenas à empresa recuperanda
.”
(TJ-MT 10168206520218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO
- PRECLUSÃO - IMÓVEL OFERTADO COMO CAUÇÃO –
TERCEIRO GARANTIDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória. Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15
. Os efeitos da recuperação judicial não se estende aos terceiros garantidores
. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” ( AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)”.”
(TJ-MT 10219954020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

(...).”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão acima expostos e adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso, não se depreendendo,
por ora
, clara intenção maliciosa da parte embargante em recorrer, de modo que, deixo de aplicar a referida multa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios interpostos e os
ACOLHO PARCIALMENTE
para sanar o erro material indicado, mas, nos termos anteriormente delineados, mantenho incólume a conclusão jurídica constante no julgado embargado.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024